Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-70.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-70.2020.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS, ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM ESQUIZOFRÊNICA CID - 10 F20. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, E DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO
.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 – No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico adequado e insumo, considerando o quadro de saúde do interessado que sofre de Esquizofrenia, o que fora cabalmente demonstrado com os documentos juntados na inicial e o laudo médico de Id nº 5979027.

3 - Sobre a internação compulsória, a Lei n° 12.2016/01 dispõe sobre os critérios de realização de tratamentos adequados para pessoas portadoras de transtornos mentais, como do presente caso. Assim, é importante notar que o art. 4° da mencionada lei dispõe que a internação é medida excepcional e somente é invocada quando os recursos extra/hospitalares se mostrarem insuficientes, o que parece ocorrer no presente caso.

4 -
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, E DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
13
de dezembro de 2021

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
e o ESTADO DO PARÁ
, contra sentença

prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de RUI AILTON SOARES DE FARIAS, que determinou aos entes federados que proceda a internação do interessado em hospital de referência para tratamento da doença, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica.

O Município de Óbidos interpôs o presente recurso, afirmando que se tratar de procedimento médico/medicamento excepcional de responsabilidade do Estado do Pará. Alega que antes de internar é necessário que sejam esgotadas as formas de tratamento disponíveis.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando em síntese que antes de utilizar o recurso da internação involuntária é necessário que sejam esg
otadas as formas de tratamento disponíveis. Alega a impossibilidade de responsabilidade pessoal do gestor público, devendo recair sobre a pessoa jurídica do ente federativo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau apenas ratificou o disposto nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação cível, passando a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da presente demanda cinge-se ao pedido de providências para tratamento médico psiquiátrico em face do Sr. RUI AILTON SOARES DE FARIAS
, portador de Esquizofrenia – CID F20.0

Dito isso, registro, de plano, que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, com observância aos ditames da Constituição Federal, devendo ser o tratamento médico indicado, ser disponibilizado pelo Município de Obidos e Estado do Pará.

PRELIMINAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO TRATAMENTO DE SAÚDE

Como
é cediço, a responsabilidade pelo atendimento integral à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata do acesso à saúde assegurado pela Constituição Federal, conforme o disposto nos artigos 6° e 196:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (
grifei
)

Acerca da competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública, cumpre destacar o disposto nos artigos 23, II e 198 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.” (grifei)

Nesse sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Assim, não há que se falar em obrigação do Estado pelo financiamento do tratamento, pois a repartição de competências no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, deve ser observada administrativamente, não sendo oponível ao particular, podendo a parte requerente demandar contra um ou todos os entes federados, desta forma, no caso vertente, o município possui legitimidade para figurar no polo passivo.

No que tange ao
mérito
propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico adequado e insumo, considerando o quadro de saúde do interessado que sofre de Esquizofrenia, o que fora cabalmente demonstrado com os documentos juntados na inicial e pedido médico Id
nº 5979027
,
e como afirmado, pelo ora apelante em sua contestação, não se refuta o direito e a necessidade da paciente, que precisa ter assegurado o mínimo da dignidade humana.

Destaca-se que a Lei n° 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu artigo 4°,
caput
e §2° a medida de internação, senão vejamos:

“Art. 4
o

A internação
, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o

O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais
,
incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros
.”

Com isso, não há dúvidas de que o Município, pode ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários à manutenção do mínimo existencial, como, na hipótese, em que o paciente, necessita com urgência de tratamento médico adequado, bem como da utilização de internação compulsória, pois inegável que o cumprimento da medida possibilitará o acompanhamento do autor representado, com a finalidade de proteção à sua vida, bem como garantir-lhe o mínimo de dignidade, objetivando sua recuperação.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. REJEITADAS.
MÉRITO. PACIENTE PORTADOR ESQUIZOFRENIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE PRESCRITOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO
). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA PACIENTE. REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES AO TETO DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (5542043, 5542043, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.ANÁLISE SOBRE OS REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MULTA DIÁRIA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico. II- A probabilidade do direito está presente diante da comprovação de que o paciente Danilo Sousa Silva foi diagnosticado como portador de transtornos psíquicos (Esquizofrenia e Personalidade Dissocial/Psicopatia), conforme laudo médico e diante da ocorrência da invasão na resid (620984, 620984, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-11)

Multa arbitrada contra a pessoa do gestor.

A Constituição Federal de 1988, acerca do tema responsabilidades do Estado, adotou a “teoria do órgão”, na qual os agentes públicos praticam suas ações em nome do Estado, que é o responsável por suas ações. Os agentes públicos passam a ser responsáveis tão somente em ação de regresso, nos casos de culpa ou dolo comprovados, conforme art. 37 § 6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em estudo se discute acerca da imposição do pagamento da multa ao gestor, registro que o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)”

Portanto, a multa diária arbitrada contra o gestor público deve ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, a Prefeitura Municipal e o Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará para modificar a imposição de multa ao gestor
,
mantendo a sentença
em seus demais termos, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
13
de dezembro de 2021

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021